Tribunal: TJDFT
Processo: 0002265-88.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002265-88.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: BETONMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LIMITADA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. ÍNTEGRA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCONSIDERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. TELA DO SITAF. INSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, o art. 435 do CPC enuncia a possibilidade de juntada de novos documentos apenas quando destinados a fazer prova de fatos que ocorreram depois da apresentação das peças essenciais pelas partes (inicial e contestação), ou para contrapor eventuais documentos produzidos durante a instrução, condicionada sua aceitabilidade à análise das razões que justificaram sua apresentação tardia. 1.1. Na espécie, as informações sobre o processo administrativo envolvendo pedido de compensação de débito com precatórios e de parcelamento (Refaz II) não deve ser considerada na análise do mérito recursal, porquanto constituem provas novas que já eram conhecidas pelo apelante muito antes da sentença combatida, inexistindo justificativa plausível para sua apresentação extemporânea. 2. A cobrança do crédito tributário deve se dar em até 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que o prazo prescricional se interrompe pelo despacho citatório; pelo protesto judicial; por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora ou por qualquer outro ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 3. Na hipótese dos autos, constata-se que os créditos tributários relativos às CDA’s foram constituídos definitivamente em 25/10/1999 e a execução fiscal ajuizada em 05/05/2009. 4. A evidencia de que o parcelamento realizado na seara administrativa foi cancelado, pela mera apresentação da tela do sistema da Secretaria de Fazenda (SITAF), não se mostra suficiente para caracterizar a interrupção do prazo prescricional, pois, além de as informações contidas no sistema constituírem elementos produzidos unilateralmente, não denotam, quando dissociadas de outros dados, que o contribuinte efetivamente reconheceu o crédito fiscal em comportamento apto à caracterização da interrupção do prazo prescricional. 5. Assim, não tendo a Fazenda Pública se desincumbido, tempestivamente, do seu ônus probatório em relação à existência do parcelamento do crédito tributário, com aptidão, em tese, de interromper o prazo prescricional, e, diante do transcurso do prazo superior a cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a distribuição da inicial pelo Ente Distrital, evidencia-se a efetiva consumação da prescrição, razão pela qual se mostra necessária a manutenção da sentença combatida. 6. Recurso parcialmente conhecido para negar provimento. O recorrente aponta violação aos artigos 435 do CPC, 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, 3o da Lei 6.830/80, defendendo que o parcelamento da dívida fiscal, relatado por meio do registro no SITAF, é causa interruptiva da prescrição da cobrança do crédito tributário. Afirma que os registros no SITAF são atos administrativos que gozam do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade. Assevera a possibilidade de juntar documentos novos, mesmo em fase de apelação, quando os elementos documentais tratem de fatos já alegados ou para contrapor conclusão judicial surgida posteriormente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 527 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 435 do CPC, 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, 3o da Lei 6.830/80, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 527 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015